Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE 20% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSUI OUTRAS FONTES DE RENDA.
1. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialética processual, uma vez que o agravante enfrentou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. É incabível a juntada de novos documentos no agravo de instrumento sendo vedado analisar referida documentação diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Trata-se, em verdade, de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
3. A documentação apresentada é insuficiente para comprovar qualquer condição que impeça a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado, mormente possuindo outras fontes de rendas. Não foi demonstrado que o bloqueio causará prejuízo para a subsistência do devedor e de sua família ou violação ao mínimo existencial.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.